Tribunal: TJBA
Processo: 8042963-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042963-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCYLA GUIMARAES WENSE DE LIRA Advogado(s): CAMILA PITA MIRANDA IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR NO PRAZO ESTABELECIDO PELO EDITAL. TENTATIVA DE JUNTADA APENAS NA FASE RECURSAL. VEDAÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata ao processo seletivo destinado às Categorias Especiais de Matrícula da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, visando à anulação do ato que indeferiu sua inscrição para transferência externa no Curso de Bacharelado em Direito. Sustenta que a matriz curricular da instituição de origem, cuja ausência motivou a não homologação da inscrição, foi apresentada na fase recursal, defendendo a possibilidade de complementação documental e alegando afronta aos princípios da razoabilidade, contraditório e ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da impetrante por ausência de documento exigido no edital, bem como da possibilidade de apresentação tardia da matriz curricular na fase recursal do certame. Discute-se, ainda, se a vedação editalícia à complementação documental posterior configura formalismo excessivo ou legítima expressão dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Edital n.º 049/2025 estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de apresentação da matriz curricular ou fluxograma do curso de origem no ato da inscrição para transferência externa. O mesmo instrumento convocatório vedou a inclusão de novos documentos após o encerramento do prazo de inscrição e ressalvou, de forma inequívoca, que a fase recursal não se presta à juntada de documentação pendente que tenha motivado a não homologação da inscrição. 4. A matriz curricular constitui documento essencial para a análise da compatibilidade acadêmica e da viabilidade de integralização curricular do candidato, possuindo relevância material para o procedimento seletivo. A flexibilização da regra editalícia em favor de candidato que deixou de cumprir requisito documental obrigatório implicaria afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital. 5. A alegação de que a instituição já possuía conhecimento prévio do documento ou de que outros candidatos oriundos da mesma faculdade tiveram inscrições homologadas não afasta a obrigação individual de observância das exigências editalícias, tampouco comprova situação idêntica apta a caracterizar tratamento desigual. IV. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8042963-95.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante PRISCYLA GUIMARÃES WENSE DE LIRA e, como Impetrado, o REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA – UNEB, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11